Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0713284-91.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de pedido de tutela de urgência e de efeito suspensivo à apelação (id 70560637) interposta pelo autor em face da sentença (id 70560649) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0728015-26.2024.8.07.0001), que julgou improcedente o pedido para condenar a ré à cobertura de tratamento de acompanhante terapêutico, certificado pelo Método ABA, para o demandante, portador de transtorno de espectro altista (TEA), enquanto a prática se fizer necessária. Narra que as consequências do diagnóstico de Síndrome de Deleção do Cromossomo (CID 10: Q87) e Transtorno do Espectro do Autismo sem Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e com prejuízo da linguagem funcional - TEA CID-11(6A02) são capazes de gerar efeitos prejudiciais e severos ao desenvolvimento do demandante, acarretando significativo atraso em seu desenvolvimento biopsicossocial e, consequentemente, impactando negativamente toda a sua saúde, conforme relatórios médicos juntados aos autos de principais. Alega, em suma, a probabilidade do provimento da apelação, ante as fartas provas documentais acostadas na inicial que demonstram a essencialidade do tratamento vindicado, além disso, ressalta que apresentou preliminar no apelo visando a determinação de necessária a produção de prova testemunhal e pericial para comprovar que o demandante faz jus ao custeio do acompanhante terapêutico vindicado, tendo em vista que o recorrente vem apresentando agravamento de sua saúde, já que o acesso ao acompanhamento individualizado não lhe foi disponibilizado e seus pais não possuem condições de arcar com os custos fora da abrangência do plano de saúde, por significativo comprometimento da renda familiar, além de o plano de saúde não poder estipular limitações aos serviços, devendo fornecer o tratamento indicado pelo médico assistente. Aponta perigo de dano no atraso significativo, a cada dia que passa, no desenvolvimento físico e psíquico do recorrente, já que o acompanhamento vindicado é imprescindível à continuidade de seu tratamento. Requer a concessão do efeito suspensivo ao apelo e tutela de urgência para determinar à apelada que custeie acompanhante terapêutico certificado no método ABA por 20 horas semanais. 2. Não conheço do pedido de efeito suspensivo, uma vez que tem como principal função impedir que uma sentença proferida na primeira instância produza efeitos enquanto o recurso de apelação não é julgado, entretanto, no presente caso, o pedido inicial foi julgado improcedente, inexistindo, portanto, efeitos a serem suspensos. Quanto à tutela de urgência, pedido também formulado no apelo, ainda não distribuído à segunda instância, em princípio, não constato o fumus boni juris. Não há alegação de expressa previsão contratual de cobertura do pleiteado acompanhamento terapêutico, razão pela qual, à primeira vista, não se estende obrigatoriedade de cobertura, para os planos de saúde, de atendimento terapêutico em ambiente escolar ou realizado por profissional do ensino. Atente-se para precedente do STJ e TJDFT: EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023. 2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF). 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF). 5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução no 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia). 8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino. 9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista. 10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos. (STJ - REsp n. 2.064.964/SP, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2024) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULDISISCIPLINAR. MÉTODO ABA. NUTRICIONISTA, MUSICOTERAPIA, PSICOPEDAGOGIA, HIDROTERAPIA E ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. 1 - Transtorno do Espectro Autista. Tratamento multidisciplinar. Método ABA. A Lei no 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 3o, inciso III, alínea "b", garantiu o direito da pessoa com TEA o acesso a ações e serviços de saúde, incluindo o atendimento multiprofissional. Além disso, a ANS reconhece o modelo ABA - "Applied Behavior Analysis - para cuidado de pessoas com TEA, segundo Nota Técnica ANS 1/2022, cabendo ao médico assistente decidir qual o melhor método ou técnica para o tratamento do TEA, nos termos do art. 6o, §4o da NR/ANS no 465/2021. É devido o custeio do tratamento de saúde prescrito ao autor pelo médico assistente, mediante tratamento multidisciplinar pelo método ABA. 2 - Nutricionista e musicoterapia. O tratamento com nutricionista é de prestação obrigatória, conforme estabelece o art. 18, inciso III da RN 465/2021 da ANS e a musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, pela Portaria n. 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde, bem como ao anexo da Portaria n. 849/2017, do Ministério da Saúde, na linha do que preconiza a Federação Mundial de Musicoterapia (WFMT). 3 - Psicopedagogia e hidroterapia. Não há comprovação da eficácia do tratamento específicos de psicopedagogia e hidroterapia baseada em evidência científica suficiente e plano terapêutico, tampouco recomendação pela Conitec ou recomendação de órgão internacional, segundo nota técnica emitida pelo NATJUS, contrariando o disposto no art. 10, §13 da Lei n. 9656/1998. Portanto, tais tratamentos não devem ser suportados pela operadora de saúde. 4 - Acompanhante terapêutico. Não há abusividade de negativa da prestação de serviço de monitor para acompanhamento em ambiente escolar ou acompanhante terapêutico, pois o monitoramento não é realizado por profissional da área da saúde, o relatório médico apenas sugere a medida e não indica a qualificação do monitor. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - 4a T. Cível, ac. 1.817.095, Des. Aiston Henrique De Sousa, 2024); EMENTA PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTENTE TERAPÊUTICO PARA ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). NATUREZA PRIMORDIALMENTE PEDAGÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor, criança de 5 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista (TEA), o que fundamentou a indicação de assistente terapêutico no ambiente acadêmico, conforme relatório médico. A ré, em resposta a solicitação de cobertura para "assistente terapêutico em ambiente escolar", negou o pedido ao argumento de que "o procedimento solicitado não está previsto no Rol de Procedimentos Médicos vigente, publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS." 2. Ao proferir a sentença, a Magistrada pontuou que "o acompanhante terapêutico para o ambiente escolar possui função preponderante pedagógico-social e educacional na atribuição conferida, a constituir dever da instituição escolar, e não da operadora do plano de saúde, em ofertá-lo em conjunto do ensino e aprendizagem destinados ao menor". De fato, a cobertura do plano de saúde é limitada aos procedimentos de natureza médica, o que não abarca o acompanhamento terapêutico recomendado, cuja função, no presente caso, é facilitar o processo de inclusão da criança, auxiliar em suas dificuldades de socialização e de aprendizagem em ambiente escolar, conforme relatório médico. 3. A negativa de cobertura realizada pela ré conta com respaldo legal e contratual, não se verificando qualquer ilegalidade ou abusividade. Assim, diante da inexistência de cobertura para o tratamento pretendido, não há como autorizar a cobertura, tendo em vista que não está abrangido no preço pago pelo autor em função da prestação de serviço que lhe é ofertado pelo plano de saúde. 4. No caso, não se pode extrair dos autos que o autor, em razão dos eventos noticiados, tenha experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário. A ocorrência do dano moral, pois, depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter produzido no caso vertente. 5. Apelação não provida. Unânime. (TJDFT - 3a T. Cível, ac. 1.778.348, Des(a) Fátima Rafael, 2023) 3. Indefiro a liminar. Preclusa, arquive-se a presente petição, juntando-se cópia desta decisão nos autos da apelação no 0728015-26.2024.8.07.0001, quando distribuída a esta relatoria. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator